Tribunal: TJSP
Processo: 1011240-16.2025.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação indenizatória. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação do autor, e negou provimento ao da ré. O embargante alega erro material em relação à data do evento danoso. Erro material caracterizado. Apreciação da matéria com integração do acordão. Embargos acolhidos com efeito modificativo